Tribunal: STJ
Processo: 0026480-54.2012.4.03.6182
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195283 - SP (2024/0447720-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
EMBARGANTE
: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os
07/10/2025
13/10/2025
embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fca864dc-e51b-4c63-a4b9-2f05194e0b9b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195283 - SP (2024/0447720-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
EMBARGANTE
: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
e
opõem
AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA.
OUTRAS
embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno que,
por unanimidade, lhe negou provimento ao recurso (fls. 896-897e), cuja ementa
transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO.
PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. HIGIDEZ E CERTEZA DA CDA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃODE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II – , as pretensões recursais de reexaminar a higidez e certeza da CDA,
bemIn casu como de reanalisar a possibilidade jurídica da exequente
requerer o redirecionamento da execução fiscal antes do reconhecimento
judicial do grupo econômico, são inviáveis em sede de recurso especial, à
luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
III – E m regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Documento eletrônico VDA50532457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: a18bb1cd-9c29-4ae9-89a6-903b4c5cdd20

Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
IV – Agravo Interno improvido.

Alega remanescerem omissões no julgado, não supridas durante o
julgamento do presente caso.
Entende que o “Acórdão não se pronunciou acerca da alegação, feita à
” (fl.
exaustão, de que o crédito já se encontra habilitado no juízo falimentar competente
917e).
Quanto ao cerceamento de defesa, não se enfrentou o fato de que, “no
momento da prolação da sentença na origem, encontrava-se pendente de julgamento o
Agravo de Instrumento n. 5010189-30.2018.03.0000, relacionado à produção de provas
” (fls. 917-918e).
Ademais, omisso também o julgado no que diz respeito ao termo inicial
fixado em fevereiro de 2005, marco anterior ao redirecionamento ocorrido em agosto
de 2010.
Em relação ao título executivo, omitiu-se o fato de que a CDA foi emitida
sem o devido processo administrativo, pois as Embargantes sequer figuraram no
lançamento originário.
Sem impugnação (certidão de fl. 929e).
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia acerca da prescrição para redirecionamento de
execução fiscal em virtude de responsabilidade solidária de grupo econômico acerca
de contribuições previdenciárias.
Sustentam as Embargantes que há omissão a ser suprida, nos termos do
art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
Documento eletrônico VDA50532457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: a18bb1cd-9c29-4ae9-89a6-903b4c5cdd20

O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
Documento eletrônico VDA50532457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: a18bb1cd-9c29-4ae9-89a6-903b4c5cdd20

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora
Convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
).
15/6/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira interpretativa
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando a decisão
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
)
6/2/2018
7/3/2018

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que
vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
Documento eletrônico VDA50532457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: a18bb1cd-9c29-4ae9-89a6-903b4c5cdd20

III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
" pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
22/11/2017
Todas as supostas omissões trazidas no bojo dos aclaratórios foram
analisadas no Acórdão embargado.
Com efeito, em relação ao cerceamento de defesa, ressalto que houve
pronunciamento judicial sobre o tema, como se depreende do excerto a seguir:

Cabe ao juiz autorizar as provas necessárias à instrução do processo (art.
130 do CPC antigo e art. 370, § único do CPC atual). Se ele entendeu
que não havia necessidade de produção de outras provas, inclusive juntada
do processo administrativo, além das existentes nos autos, é porque a
prática e a experiência indicam que a questão já estava em condições de
ser decidida.
A propósito, assim já se posicionou esta Corte, conforme se lê do seguinte
aresto:
[...]
Como bem mencionado pelo juiz , a juntada aos autos dos referidos
documentos era dever da a quo embargante/agravante, já que, a teor do
art. 373, I do Código de Processo Civil, é dela o ônus da prova, in verbis:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
Mesmo que os documentos requeridos pelas embargantes digam respeito a
processos sigilosos, a partir do momento em que foram incluídas no polo
passivo da execução fiscal, nada impede que extraiam cópias para defesa
de seu direito, já que a lei garante às partes e procuradores o acesso a tais
processos. (fls. 509-510e)
Acerca da prescrição para o redirecionamento e da ilegitimidade passiva,
constam do julgado:
No caso, a constituição do crédito, o despacho citatório ou a efetiva citação
da entidade executada não podem ser considerados para contagem do
prazo prescricional da pretensão executiva da exequente em face dos
dirigentes e demais empresas integrante do grupo econômico integrado
pela executada, pois o direito para tanto somente surgiu com a decisão
proferida nos autos executivos no 2007.61.82.044162-0, lavrada em , em
que foi acolhido o pedido de existência de grupo econômico14/01
/2010formulado pela executada. Motivo pelo qual a prescrição intercorrente
deve ser contada a partir de então. A propósito:
[...]
Assim, até o reconhecimento judicial de que as empresas embargantes
integram grupo econômico integrado pela executada, não havia à
exequente possibilidade jurídica para requerer o redirecionamento da
execução fiscal em face das demais empresas do grupo. (fls. 510/511e)
[...]
Quanto ao grupo de empresas para fins previdenciários, o art. 30, IX da
Lei8.212/91 prescreve o seguinte, in verbis:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às
seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta Lei;
A documentação anexada aos autos demonstra que a maioria das
empresas incluídas no polo passivo da execução fiscal atuam no ramo de
transporte de pessoas, sendo aquelas que atuam em ramo diverso, tem
Documento eletrônico VDA50532457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: a18bb1cd-9c29-4ae9-89a6-903b4c5cdd20

participação societária de algumas destas, ambas têm identidade de
direção pertencentes à FAMÍLIA CANHEDO, cujo principal líder
administrativo em todas elas, direta e indiretamente, é o Sr. Vagner
Canhedo Azevedo.
(...)
Sendo assim, todas as empresas do grupo são solidariamente responsáveis
pela dívida exequenda constante nos autos, a teor do art. 124, I e II do
Código Tributário Nacional c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91, seja ela atundo
na condição de acionista controladora ou exercendo atividade produtiva ou
comercial.
Está mais que comprovado autos que a VASP S/A integra o grupo
econômico integrado pela executada, pois, dentre outras atuações é
acionista de Brata – Brasília Transporte e Manutenção Aeronáutica S/A, é a
única acionista e detentora do capital social de Brata – Táxi Aéreo S/A, das
quais o Vagner Canhedo ora é diretor, ora acionista/cotista, inclusive das
empresas aqui embargantes.
A solidariedade prevista no art. 30, IX da Lei 8.212/91 não exige que os
entes do grupo econômico tenham interesse comum em realizar o fato
gerador tributário. No entanto, o interesse comum resta demonstrado nos
autos, em razão de Vágner Canhedo Azevedo e demais entes de sua
família integrarem o quadro diretivo da empresa executada, bem como das
demais empresas integrantes do grupo econômico incluídas no polo
passivo da execução fiscal.
Ademais, existem várias execuções fiscais movidas pela Fazenda Pública
em face das empresas integrantes de grupo econômico integrado pelas
embargantes e pela executada, sem contar que existem, também, inúmeras
decisões judiciais reconhecendo a existência de dado grupo econômico,
inclusive nesta Corte:
(...)
O entendimento de que a existência de grupo econômico não implica em
inserção automática das empresas no polo passivo da execução fiscal não
se aplica nos casos em que está em cobro tributo destinado à Seguridade
Social. A propósito:
(...)
As disposições do art. 124, II do Código Tributário Nacional ratifica o acima
exposto, pois dele se extrai que as pessoas designadas por lei como
solidariamente responsáveis pelo pagamento de tributo não precisam ter
interesse jurídico ou comum na situação constitutiva dos fatos geradores.
E como grupo econômico familiar de fato de natureza irregular são
considerados entidades não personificadas, todas as empresas nestas
condições e respectivos sócios dirigentes são solidários e ilimitadamente
responsáveis pelo pagamento das obrigações sociais e dos tributos
devidos, ante a ocorrência de confusão patrimonial entre as empresas do
grupo e seus sócios, bem como de gestão financeira, o que também
justifica a manutenção das apelantes no polo passivo da cobrança.
Além disso, constata-se às fls. 382/387 dos autos digitalizados que os
dirigentes da parte executada cometeram possíveis crimes falimentares.
Somente não foram investigados e punidos porque quando vieram à tona já
estavam prescritos. O que ratifica toda confusão patrimonial apurada nos
autos. (fls. 512-515e)

A respeito da nulidade do título executivo, o Tribunal
expressou suas
a quo
conclusões, nos seguintes termos:

A certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e preenche
todos os requisitos necessários para a execução de título, quais sejam: a
certeza, liquidez e exigibilidade.
A teor do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80, combinado com o art. 202, do
CTN, a certidão de dívida ativa contém os requisitos ali presentes, que são
os elementos necessários para que o contribuinte tenha oportunidade de
defesa, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Documento eletrônico VDA50532457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: a18bb1cd-9c29-4ae9-89a6-903b4c5cdd20

Dessa forma, o ônus processual de ilidir a presunção de liquidez e certeza
da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 204 do CTN combinado como
art. 3o, da LEF, é do executado, através dos meios processuais cabíveis,
demonstrando, , eventual vício no referido título por meio de prova
inequívoca executivo ou que o crédito nele descrito seja indevido.
[...]
No caso, os argumentos da contribuinte não podem ser aceitos, pois não
resta comprovado, inequivocamente, que o título não preenche os
requisitos legais. (fls. 515-516e)

Em relação à habilitação dos créditos no juízo falimentar, o Acórdão
embargado esclareceu se tratar de indevida inovação recursal: Quanto à omissão
acerca da habilitação dos créditos no juízo falimentar, observo que, malgrado tenha
sido apresentada em Embargos de Declaração na origem, tal argumentação não se
encontra presente no Recurso Especial, configurando vedada inovação recursal em
(fl. 905e)
sede de Agravo Interno.
Quanto às demais as alegações apresentadas no recurso, observo que os
supostos vícios apontados são, de rigor, atinentes ao próprio mérito do recurso, que
não foi alcançado diante da aplicação da Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a ausência de
manifestação sobre a matéria de mérito do recurso especial que não ultrapassa o juízo
de admissibilidade não configura vício no julgado capaz de ensejar ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/08/2017
30/08/2017

Ressalte-se, a argumentação apresentada no recurso especial é, de rigor,
insuficiente para afastar o impedimento da admissibilidade do recurso.
Da detida análise do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Documento eletrônico VDA50532457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: a18bb1cd-9c29-4ae9-89a6-903b4c5cdd20

Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
Ressalto que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão
embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de
origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
.
error in judicando
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CARACT
ERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a
fundamentação e o dispositivo da própria decisão. No caso em exame, o
dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a
fundamentação que lhe antecede, não havendo contradição interna a ser
sanada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 308.455/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
03/09/2013
10/09/2013

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, INCS. I
E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
(...) 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do
acórdão, e não aquela em que o fundamento do voto colidiria com a
jurisprudência em caso análogo - error in judicando.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 438.306/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/04/2014
20/05/2014

Assim, a pretexto de omissão, a irresignação objetiva a revisão da própria
pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão monocrática e no
acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50532457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: a18bb1cd-9c29-4ae9-89a6-903b4c5cdd20

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.195.283 / SP
Número Registro: 2024/0447720-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254985020064036182
002648054201240361
00264805420124036182
200661820254980
254985020064036182 2648054201240361 264805420124036182
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
RECORRENTE : TRANSPORTADORA WADEL LTDA
RECORRENTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
RECORRENTE : LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
EMBARGANTE : LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
Documento eletrônico VDA51382761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: f9a0bca5-adb4-44c3-bd27-9b52c51b8b51

REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: f9a0bca5-adb4-44c3-bd27-9b52c51b8b51